Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A manutenção da guarda unilateral da criança com a mãe, que a exerce há mais de dois anos, atende ao melhor interesse da menor, pois mantém a sua rotina já estruturada, assegura o seu bem-estar psíquico e emocional, e o seu desenvolvimento saudável.
III – Apelação desprovida.